Tribunal: STF
Processo: RE 1309554
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, assim ementado:
    “MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO - NOMEAÇÃO - CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO EM EDITAL – DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO E POSSE – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE JUSTIFIQUE À OMISSÃO – SEGURANÇA CONCEDIDA. 
    1. O candidato aprovado em concurso público, dentro do número de vagas previstas em edital, como na hipótese, não possui simples expectativa, mas direito mesmo e completo à nomeação e posse.
    2. Na espécie, foram disponibilizadas 12 vagas para o cargo de Agente Metrológico, em que o impetrante restou aprovado na 10ª colocação.
    3. O ato da Administração é, neste caso, vinculado, de modo que a omissão da autoridade coatora em efetuar a nomeação do impetrante dentro do prazo de validade (expirado em 17/11/2018) constitui afronta ao princípio da legalidade.
    4. É ilegal o ato omissivo da autoridade que realiza concurso público para provimento de vagas, o que faz pressupor a existência de dotação orçamentária própria e suficiente, e deixar transcorrer in albis o prazo de validade do concurso sem nomeação dos aprovados dentro do número de vagas ofertadas.
    5. Segurança concedida, com o parecer.”
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 37, caput; 93, IX e 169 da CF.
    O recurso não merece ser provido. Isso porque o entendimento do Tribunal de origem está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que, após reconhecer a existência de repercussão geral da matéria no RE 598.099-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes, entendeu que o candidato aprovado entre as vagas previstas no edital de concurso público possui direito subjetivo à nomeação ao cargo público.
    Ademais, para se chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido no sentido de não estar caracterizada situação excepcional capaz de impedir a nomeação dos aprovados, seria imprescindível uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, assim como a análise das cláusulas editalícias que regem o concurso ora em debate, o que não tem lugar neste momento processual. A hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. 
    Quanto à alegada violação ao art. 93, IX, da CF, vale esclarecer que o STF já decidiu que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). Na hipótese, a decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses do recorrente. 
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).
    Publique-se.
          Brasília, 23 de março de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator